Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708261-72.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO FBTE, JOSE DE ANCHIETA JERONIMO AGRAVADO: CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO – FBTE e JOSÉ DE ANCHIETA JERÔNIMO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705289-29.2022.8.07.0001, proposta por CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116367438 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a tutela provisória para determinar que a federação agravante reintegre a autora ao quadro de filiados da entidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se abstenha de impedir a autora de exercer os direitos conferidos aos filiados da federação, sob pena de multa, por cada infração, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Na mesma oportunidade, determinou a exclusão do réu JOSÉ DE ANCHIETA JERÔNIMO do polo passivo da demanda. No agravo de instrumento interposto, os agravantes afirmam que não se encontram configurados os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária, uma vez que a agravada não fora expulsa da federação esportiva, mas transferida, a pedido, para a Federação de Tiro Esportivo do Paraná, com a consequente baixa de seus registros no Distrito Federal, porquanto a atleta pretendia participar, já na 1a etapa do campeonato brasileiro de tiro esportivo, na condição de federada ao Paraná. Os agravantes alegam que, por se tratar de entidade sem fins lucrativos, deve ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento, bem como o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. Preparo não recolhido. Esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 33636716, não conheceu do agravo de instrumento em relação à pretensão deduzida pelo réu JOSÉ DE ANCHIETA JERÔNIMO, uma vez que, nos termos da r. decisão recorrida, foi determinada a sua exclusão do polo passivo da demanda originária. Outrossim, determinou a intimação da agravante FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO – FBTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. A agravante FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO – FBTE juntou comprovantes de recolhimento em dobro do preparo (ID 33870939). A agravada ofertou contrarrazões (ID 34056161) arguindo que a agravante atua tanto como um clube para prática desportiva, havendo um vínculo associativo com seus membros, quanto como uma Federação esportiva, sendo que, neste caso, o vínculo com seus membros é de caráter desportivo. Alega que o deferimento de efeito suspensivo acarretará a interrupção de seus treinos, com prejuízo evidente a uma atleta de alto rendimento. Destaca que que é permitido a qualquer pessoa se filiar a vários clubes/federações, podendo representar e competir somente por uma entidade de administração do desporto. Pugna, assim, pela manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. A agravante, intimada para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, optou por recolher o preparo em dobro, ensejando a prejudicialidade da pretensão deduzida no recurso, quanto ao particular. Dessa forma, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se seria cabível a exclusão da agravada do quadro de filiados da agravante, em razão de sua filiação a outra federação estadual de tiro, para fins de competição. As federações esportivas são órgãos de direção dos desportos, formadas pela união de pessoas jurídicas representativas, como clubes e associações esportivas, conforme orientam os artigos 18 e seguintes do Decreto-Lei 3.199/1941, sendo consideradas pessoas jurídicas de direito privado. Já as associações, nos termos do artigo 53 do Código Civil, são formadas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. No caso das associações esportivas, seu objetivo é incentivar determinada modalidade esportiva, promovendo cursos, competições e treinamentos. Conforme esclarece a agravante, a Federação Brasiliense de Tiro Esportivo, além das atividades administrativas concernentes às federações esportivas, também se assemelha a um clube esportivo, ou seja, uma associação, possuindo pessoas físicas como filiados. Em uma análise preliminar dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que a agravante permite o uso de suas instalações por diferentes tipos de membros, tais como atletas profissionais, amadores, conveniados, confederados e não filiados às associações a ela ligadas, tal como indicado nos artigos 55, 56 e 57 do Estatuto Social (ID 33601441 - Pág. 45) e no artigo 34 do Regimento Interno (ID 33601441 - Pág. 55). Ademais, o artigo 54 do Estatuto Social estabelece a competência do Conselho Deliberativo para rejeitar, por maioria, a filiação de pessoas físicas. Havendo a filiação, o parágrafo 2o do mesmo artigo prevê a possibilidade de ocorrer o afastamento do filiado por decisão de uma Comissão Disciplinar. No caso em análise, é fato incontroverso que a agravada requereu a sua transferência, como atleta profissional e para fins de competição, para Federação distinta da agravante. Todavia, estando em dia com suas obrigações e preenchidos os requisitos para sua filiação, não transparece plausível a proibição de uso da estrutura do clube de tiro imposta à agravada, sem a indicação de justa causa e sem observância ao procedimento previsto no Estatuto Social. Neste sentido, considerando que a agravante possui as características de uma associação, deve ser observado o disposto no artigo 57 do Código Civil que determina que “A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”. Há de se assinalar, ainda, que o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal alçam os direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa ao patamar de direitos fundamentais que, de acordo com o colendo Supremo Tribunal Federal, possuem eficácia nas relações privadas.2 Corroborando este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO. VÍNCULO. FILIAÇÃO. EXCLUSÃO. ATO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. MOTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. RESPOSTA. REQUERIMENTO. CONTESTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DESATENDIMENTO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. DIREITO À IMPUGNAÇÃO E AO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. PRECEDENTE DO STF. DIREITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO RECURSO EM PROCESSO INSTAURADO. ART. 57 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA. SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exclusão de associação filiada da federação pressupõe reconhecimento de justa causa ou de motivo grave, devidamente fundamentado e reconhecido pela maioria absoluta em assembleia geral especialmente convocada para essa finalidade, conforme previsão no Estatuto da entidade, diploma normativo que disciplina o vínculo associativo no âmbito das relações privadas. 2. Segundo o entendimento do e. STF sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, concretizada no julgamento do RE n. 201.819, Rel. Min. Gilmar Mendes, e o tratamento conferido pelo art. 57 do CC, considera-se inválida a exclusão de associação sem que lhe seja concedida a oportunidade de conhecer o ato exclusório e o responsável por sua prática, a fim de que possa conhecer os motivos de fato e de direito considerados em sua desfiliação, para exercer efetivamente o direito ao contraditório e à ampla defesa em processo regularmente instaurado e em que possa interpor recurso. 3. A reforma da sentença para julgar procedente o pedido implica a inversão no tratamento da sucumbência anteriormente definido no pronunciamento judicial modificado, para atribuí-lo à parte derrotada na demanda, de modo a condená-la ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1260699, 07224003120198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. SINDICATO. DESFILIAÇÃO DE MEMBRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA. VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. DANOS MORAIS. MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE INFORMATIVO. OFENSA À IMAGEM E HONRA. INOCORRÊNCIA. A exclusão de integrante de associação deve observar as disposições constantes na lei civil e no estatuto da entidade. Será nula a decisão proferida em assembleia quando, além de não haver previsão acerca da possibilidade de exclusão de filiado, forem desrespeitados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência, deixando de assegurar ao associado o exercício da ampla defesa e do contraditório. A liberdade jornalística encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o), de sorte que o veículo de comunicação, ainda que interno, não pode atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). Não comprovada a ocorrência de abuso no informativo publicado, que se baseou em informações documentadas, bem como ausente o animus diffamandi, incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (Acórdão 824521, 20090110112832APC, Relator: ESDRAS NEVES. Revisor: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/10/2014, publicado no DJE: 14/10/2014. Pág.: 162). – grifo nosso. Deste modo, não havendo previsão estatutária ou legal proibindo a manutenção da filiação e do uso da estrutura da agravante por pessoas que não sejam do quadro de atletas competidores da Federação, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que a manutenção da decisão recorrida não trará qualquer prejuízo à agravante, considerando que o uso de suas instalações demanda o pagamento de contrapartida pecuniária por parte da agravada, assim como é exigido dos demais filiados. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Outrossim, em relação às demais matérias discutidas no recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília -DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 às 11:10:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. (RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821).